Tribunal: TJSP
Processo: 9000115-50.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução.
Decisão de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão de o sentenciado ter pena privativa de liberdade a cumprir por outra condenação. – Decisão que atendeu ao disposto nos artigos 44 e 76 do Código Penal, além do artigo 181 da LEP.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução n.o 9000115-50.2019.8.26.0114 Comarca de Campinas
6a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000115-50.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante CLEVERSON
RODRIGUES DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000115-50.2019.8.26.0114 -Voto no 35.729
2
Voto n.o 35729
Agravo em Execução Penal n.o 9000115-50.2019.8.26.0114
Comarca de Campinas
Agravante: Cleverson Rodrigues de Oliveira
Agravado: Ministério Público
Agravo em Execução.
Decisão de conversão da pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade, em razão de o sentenciado
ter pena privativa de liberdade a cumprir por outra
condenação. Decisão que atendeu ao disposto nos
artigos 44 e 76 do Código Penal, além do artigo 181
da LEP.
Recurso improvido.
Vistos.
I- Cleverson Rodrigues de Oliveira
agravou da decisão que reverteu a respectiva pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, em face de outra condenação a
pena privativa de liberdade. Sustentou o agravante, em estreita
síntese, que a decisão violou o artigo 76 do Código Penal.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida em primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do não provimento do recurso.
Relatado.
II- Depreende-se deste instrumento que o
agravante tem a cumprir pena privativa de liberdade e, por outra
condenação, pena que foi convertida em restritiva de direitos. Por
isso, corretamente o juízo da execução de 1o grau reverteu a anterior
substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
Com efeito, porque a pena restritiva de
direitos ainda não foi cumprida e porque há impossibilidade de
unificação da pena privativa de liberdade com a restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000115-50.2019.8.26.0114 -Voto no 35.729
3
direitos, impõe-se que essa unificação se faça com prévio retorno
desta última pena a pena privativa de liberdade. Nesse sentido é o
disposto no artigo 44, parágrafo 5o, do Código Penal (“As penas
restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: § 5o
- Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da
execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao
condenado cumprir a pena substitutiva anterior”), sendo inaplicável o artigo 76
do mesmo estatuto (“No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena
mais grave”) por se tratar de concurso de infrações de naturezas
distintas.
Assim também estabelece o artigo 181,
parágrafo 1o, alínea “e”, da Lei de Execução Penal que “a pena de
prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado: (...) e)-sofrer
condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido
suspensa”. É o que sucede no caso dos autos, havendo respeitável
orientação pretoriana nessa linha:
“Não há ilegalidade na decisão que determina a
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade se, no curso da
execução, sobrevém condenação e, com o novo apenamento, exsurge a incompatibilidade
de seu cumprimento na forma anteriormente determinada” (STJ. - HC 36.299/SP).
“Diante do caráter substitutivo e da ausência de
previsão legal, não podem as penas restritivas de direitos coexistir com as privativas de
liberdade” (STJ Habeas corpus no 118.010 SP (2008/0222866-1).
“Agravo em Execução Conversão de pena restritiva
de direitos em pena privativa de liberdade por posterior condenação à pena privativa de
liberdade em regime fechado Impossibilidade de cumprimento simultâneo Inteligência
do art. 44, § 5o, CP c.c. art. 181, § 1o, alínea “e”, LEP Decisão mantida Recurso
desprovido” (TJSP Agravo em execução no 0501006-39.).
“Execução penal. Sentenciado que desconta suas penas
na modalidade fechada. Superveniência, no curso da execução, de nova condenação, na
qual a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. Decisão, em
sede de execução, que deliberou, então, converter a pena restritiva imposta em privativa
de liberdade, com lastro no artigo 44, parágrafo 5o, do Código Penal. Agravo buscando a
suspensão do início do cumprimento da pena restritiva, com esteio no artigo 76, do C.
Penal. Desacolhimento. Impossibilidade de aplicação, à hipótese, considerada a natureza
distinta das reprimendas impostas, do artigo 76, do C. Penal. Conversão bem decretada.
Agravo improvido” (TJSP Agravo em execução no 990.10.184954-2).
“Agravo
em
execução
penal

Pretensão
do
reeducando de cassar a decisão que determinou a conversão das penas restritivas de
direito por privativa de liberdade, argumentando a aplicabilidade do artigo 76, do Código
Penal
Improcedência Sentenciado que após ser condenado à pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000115-50.2019.8.26.0114 -Voto no 35.729
4
liberdade, em regime inicial fechado, sofre nova condenação, cuja pena foi substituída por
restritivas de direito Inexistência de suspensão da execução Reeducando que não se
enquadra na ressalva da alínea “e”, do inciso I, do artigo 181, da LEP Inviabilidade de
cumprimento da pena restritiva de direitos concomitantemente com a privativa de
liberdade Incidência do artigo 111, da LEP Conversão de rigor. Decisão confirmada,
Recurso Improvido” (TJSP Agravo em execução no 990.10.053597-8).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Decisão que converteu
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pois, o reeducando já havia sido
condenado a pena privativa de liberdade em regime mais, gravoso, não havendo
compatibilidade das duas penas.
Efetivamente, pena de prestação de serviços à
comunidade não pode ser cumprida simultaneamente com o cumprimento de pena
privativa de liberdade me regime mais gravoso.
Negado provimento” (TJSP
Agravo em execução no 990.10.562083-3).
“Agravo em Execução Conversão de pena restritiva
de direitos em pena privativa de liberdade por posterior condenação à pena privativa de
liberdade em regime fechado Impossibilidade de cumprimento simultâneo Inteligência
do art. 44, § 5o, CP c.c. art. 181, § 1o, alínea “e”, LEP Decisão mantida Recurso
desprovido” (TJSP Agravo em execução no 0501006-39.2010).
Note-se,
ainda,
que
a
ordem
das
condenações é irrelevante para o resultado da união de penas, pois
incumbe ao juiz das execuções unificá-las e, ao fazê-lo, observar a
impossibilidade de reunir pena privativa da liberdade com restritiva
de direitos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator